Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas a partir do auto de prisão em flagrante, da apreensão do objeto furtado na posse do réu, bem como dos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual.
4. Os depoimentos dos policiais e das testemunhas são idôneos e encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, conferindo amparo à condenação.
5. Deve ser mantida a pena fixada em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista a caracterização da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4°, inciso IV; 59 e 44.